Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-71.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023022-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 572.200.501-00 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA
– INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA -
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– ART. 77 DO RITJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1-
Indevida se mostra a intimação do autor para recolhimento do valor correspondente à diligência de oficial de justiça por tratar-se de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional. II

2- A gratuidade da ação mandamental encontra-se prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, devendo ser reformada a decisão que determina a intimação do Impetrante para o recolhimento de diligências de Oficial de Justiça em visando a notificação da autoridade coatora
.

3. Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOÃO FERREIRA DE FRANCA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com o fim de determinar que se reconheça a compatibilidade de horários para o exercício do cargo de analista de saúde, para o qual foi aprovado em certame público (Edital n. 001/2007, 33º lugar), extinguiu o processo, declarando o abandono de causa, após, intimado duas vezes, o impetrante não cumprir determinação de recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Em suas razões recursais, id. 49833994,
requer o provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença guerreada, ante evidente erro, já que o presente remédio constitucional tem gratuidade garantida por nossa Constituição Estadual, culminando na análise do Requerimento Administrativo onde foi feita a solicitação para que fosse colocado em função compatível ao seu ingresso na PM/MT, para exercer as funções de enfermagem, conforme ordem concedida em processo anterior.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. (Id. nº49833998)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou o provimento parcial do presente recurso de apelação, tão somente para que se anule a sentença, remetendo-se, em seguida, os autos à instância de origem para regular processamento.
(Id nº 51963476).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
JOÃO FERREIRA DE FRANCA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com o fim de determinar que se reconheça a compatibilidade de horários para o exercício do cargo de analista de saúde, para o qual foi aprovado em certame público (Edital n. 001/2007, 33º lugar), extinguiu o processo, declarando o abandono de causa, após, intimado duas vezes, o impetrante não cumprir determinação de recolhimento da diligência do oficial de justiça.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que
JOÃO FERREIRA DE FRANÇA
impetrou o presente Mandado de Segurança contra aventado ato coator do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

juntando cópia da sentença proferida no Mandado de Segurança n° 156/09, no bojo do qual foi
determinado que a administração pública reconheça a compatibilidade dos cargos e horários exercido pelo Impetrante, com base nos princípios que regem a administração pública e o princípio da isonomia (id. 12388055).

Em despacho de id. 13084509, o magistrado deferiu a emenda a inicial, bem como verificou a necessidade de manifestação prévia da parte contrária, de modo que adiou a análise do pedido de liminar para depois da apresentação das informações. E, i
ntimada a parte apelante para recolher a diligencia do oficial de justiça, essa permaneceu inerte (id.21207811), e, sobreveio a sentença guerreada.

Denota-se que o presente mandado de segurança foi julgado extinto porque a parte autora não atendeu a intimação judicial par depósito de diligência.

Contudo, em que pese o fundamento utilizado pelo Magistrado
a quo
, tenho que o recurso comporta provimento.

Na hipótese, por se tratar de ação mandamental, há a isenção de todas as custas e despesas processuais, nos moldes do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Portanto, não é possível a exigência de recolhimento de diligência de oficial de justiça para cumprimento do mandado de notificação à autoridade coatora.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 77 DO RITJ – RECURSO PROVIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEIRA - SEGURANÇA DENEGADA.
I - Indevida se mostra a intimação do autor para recolhimento do valor correspondente à diligência de oficial de justiça por tratar-se de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional. II - A gratuidade da ação mandamental encontra-se prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, devendo ser reformada a decisão que determina a intimação do Impetrante para o recolhimento de diligências de Oficial de Justiça em visando a notificação da autoridade coatora
. III - "[...] 1. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, afigurando-se indispensável a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado e da ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade. Ausente a prova pré-constituída quanto ao desacordo da madeira transportada como especificado na ATPF, revela-se inadequada a ação mandamental para cancelamento do auto de infração que impôs à impetrante multa, bem como do auto de apreensão da madeira. [...].(TRF-1 - AMS: 11248 MT 2004.36.00.011248-7, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.129 de 25/07/2012) IV - Recurso provido. Segurança denegada.” (Apelação / Remessa Necesária 52763/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 09/12/2014)
(destaquei)

Isso posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para declarar a nulidade de sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021